Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-20.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002991-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO), ILDO ANTONIO KLEIN - CPF: 088.958.301-30 (APELADO), MATILDE DUARTE GONCALVES - CPF: 476.596.538-49 (ADVOGADO), EZIO PEDRO FULAN - CPF: 748.762.958-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou extinta ação de execução sem resolução do mérito, fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 57.109,92, sob o argumento de que o executado havia falecido em 07/05/2021, antes do ajuizamento da demanda em 27/01/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a continuidade da execução quando o devedor falece antes do ajuizamento da ação, mediante regularização do polo passivo pela inclusão do espólio, ou se tal circunstância impõe necessariamente a extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a propositura de ação em face de devedor preteritamente falecido constitui mera ilegitimidade passiva sanável, não se aplicando os institutos de habilitação, sucessão ou substituição processual reservados ao falecimento no curso do processo.

4. A orientação jurisprudencial encontra respaldo nos princípios da instrumentalidade das formas, primazia da resolução de mérito e cooperação processual, privilegiando a correção de vícios sanáveis mediante emenda à inicial.

5. A ausência de citação válida do de cujus, aliada à boa-fé do credor no desconhecimento do óbito, caracteriza irregularidade formal passível de correção sem prejuízo aos sucessores, preservando-se o direito material subjacente.

6. A sucessão causa mortis implica transferência tanto do ativo quanto do passivo hereditário, respondendo os herdeiros pelas dívidas do falecido proporcionalmente à sua quota hereditária e limitadamente às forças da herança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução com regularização do polo passivo.

Tese de julgamento:

"1. O falecimento do executado anterior ao ajuizamento da ação executiva não determina extinção do processo, mas configura ilegitimidade passiva sanável mediante emenda à inicial para substituição pelo espólio. 2. A responsabilidade dos sucessores limita-se às forças da herança, respondendo cada herdeiro proporcionalmente à sua quota hereditária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 75, VII, 110, 188, 485, IV, 796 e 833; CC, arts. 1.792, 1.821 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.987.061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.367.942/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra r. sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos Ação de Execução, n.º 1002991-20.2023.8.11.0041, proposta em face de
ILDO ANTONIO KLEIN
, que
JULGOU EXTINTO
o processo executivo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

O apelante em suas razões recursais - após rejeição de Embargos declaratórios - sustenta que a
descoberta do óbito
foi superveniente ao ajuizamento de ação executória em
27/01/2023
, qual fundou-se em CCB - Empréstimo Consignado (nº 417794860), no valor original de R$ 57.109,92, parcelado em 60 prestações mensais de R$ 1.251,93.

Ressalta o falecimento
em 07/05/2021
e demonstra contraposição à fundamentação da juíza
a quo
, asseverando possibilidade de regularização do polo passivo, em razão de jurisprudência consolidada do STJ favorável, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas.

Sem contrarrazões em razão ausência de triangularização processual face a impossibilidade de citação conforme certidão
ID. 293125896
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso foi interposto no prazo legal e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
CONHEÇO
da apelação.

No mérito recursal, a questão central consiste em definir se é
possível a continuidade da execução
quando o devedor falece antes do ajuizamento da ação, mediante
regularização do polo passivo
pela inclusão do espólio.

Pois bem.

Tradicionalmente, os tribunais estaduais adotavam posição restritiva, entendendo pela
extinção imediata
do processo quando constatado o falecimento anterior ao ajuizamento.

Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento
mais flexível e pragmático
, conforme paradigmático
REsp 1.559.791/PB
, relatado pela Min. Nancy Andrighi:

"
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.

4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus,

devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio
.
5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. " (Destaquei)

A orientação do STJ encontra respaldo nos
princípios processuais modernos
:

1. Instrumentalidade das Formas (art. 188, CPC):
O vício não compromete a finalidade do ato, sendo
sanável
.

2. Primazia da Resolução de Mérito (art. 4º, CPC):
Deve-se
privilegiar
a decisão de mérito sempre que possível.

3. Economia e Celeridade Processual:
Evita-se a
repropositura
da mesma pretensão com idênticos elementos.

4. Cooperação (art. 6º, CPC):
O Judiciário deve
facilitar
a regularização de vícios sanáveis.

Dessa forma, no caso concreto, diante
Ausência de citação válida
do
de cujus
, verifica-se também a
Boa-fé
do credor no desconhecimento do óbito; a
Preservação
do direito material subjacente e a
possibilidade
de correção sem prejuízo aos sucessores.

Trata-se, portanto, de
mera irregularidade formal
, passível de
correção
mediante
emenda à inicial.

No que pertine responsabilidade dos herdeiros, a
sucessão causa mortis
implica que os herdeiros assumam
tanto o ativo quanto o passivo
da herança, nos termos dos
arts. 1.792, 1.821 e 1.997 do Código Civil
.

Importante ressaltar
que a responsabilidade dos sucessores está
limitada às forças da herança

(art. 1.997, CC)
, incumbindo-lhes a
prova do excesso
quando alegada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DIVISÍVEL DO AUTOR DA HERANÇA.
EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, E NÃO NECESSARIAMENTE NO LIMITE DE SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO.
ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE.1. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido.2. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e dívidas (obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio.3. Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discriminado e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso, responderão até o limite de seus quinhões.4. A teor do art. 1.997, caput, do CC c/c o art. 597 do CPC [correspondente ao art. 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário. Dessarte, após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado.5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp 1367942 / SP, Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 20/05/2015, Data de Publicação: 10/06/2015)
(Destaquei)

Ademais, foi identificada nos autos a viúva
Nilzalete Antunes da Silva Klein
como possível inventariante, a qual poderá representar o espólio processualmente, observada a regra do
art. 75, VII, do CPC.

Diante de jurisprudência que vem se consolidando, vemos que o entendimento encontra respaldo em diversos tribunais de Justiça dos estados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RÉ FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, ANTES DA EXTINÇÃO. PRECEDENTES. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO FACULTADA À PARTE AUTORA. EMENDA QUE CONSTITUI ÓBICE À EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
- “O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus,
devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio.” (REsp 1.559 .791/PB, Relª. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 31-8-2018) - No caso dos autos, ainda que o falecimento da ré originária tenha ocorrido anteriormente ao ajuizamento da demanda, considerando que não foi oportunizada a emenda à inicial, não se revela razoável a extinção da ação. Recurso provido.

(TJ-PR 00000494220178160190 Maringá, Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 07/07/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2025)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – DEVEDORA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EMENDA DA INICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O falecimento da devedora em momento anterior ao ajuizamento da demanda não obsta a correção do polo passivo por meio da emenda à inicial, conforme dispõe o art. 321 do CPC.

(TJMT - 0006760-97.2016.8.11.0041, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data de Publicação: 02/04/2023)
(Destaquei)

“Extrai-se dos autos que a ré/apelada falecida Zuleica Rodrigues Torres faleceu antes (em 22/03/2021) do ajuizamento desta demanda (em 21/05/2021), razão pela qual a sentenciante entendeu que a ação foi “ajuizada contra parte inexistente, carece de pressuposto processual, dando ensejo à extinção sem resolução do mérito, por constituir vício insanável”.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tendo a parte ré falecido antes da propositura da ação, deve ser facultada a emenda da petição inicial, a fim de regularizar o polo passivo da lide, ante a ausência de ato citatório válido da parte
. Com efeito, ainda que seja impossível a aplicação dos institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual diante da ilegitimidade passiva da de cujos em ação ajuizada após o seu falecimento,
tem-se que o polo passivo deve ser corrigido para que o espólio passe a ser representado pelo inventariante devidamente compromissado, ou pelo administrador provisório, caso a ação de inventário não tenha sido ajuizada ou não exista. Apenas para registro, segue precedentes: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL.
REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4-
Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.
5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6-
Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado.
7- Recurso especial provido. (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022). Destaca-se que, no que diz respeito à representação do espólio, não havendo comprovação do ajuizamento de ação de inventário ou inventariante compromissado, é possível sua representação judicial pelo administrador provisório.
Nesse contexto, diante do flagrante error in procedendo, é de rigor a anulação da sentença, a fim de seja dado prosseguimento ao feito, possibilitando à emenda da inicial. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de declarar nula a sentença, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento. É como voto.
(TJMT - 1018253-78.2021.8.11.0041, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 29/08/2023, Data de Publicação: 04/09/2023)
(Destaquei)

EXTINÇAO.
Ilegitimidade passiva.
Ação monitória. Falecimento do réu anterior ao ajuizamento da demanda. Ciência pela autora superveniente à propositura da ação.
Possibilidade de regularização do polo passivo
.
Observância aos princípios da economia e celeridade processual. Extinção afastada. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10031087620178260405 SP 1003108-76.2017 .8.26.0405, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 01/03/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2019)
(Destaquei)

Merece reforma
a decisão recorrida, determinando-se, a
anulação
da sentença extintiva, bem como a
regularização
do polo passivo pela inclusão do
ESPÓLIO DE ILDO ANTONIO KLEIN
e dessa forma
, com prosseguimento
normal da execução, citara inventariante para os atos subsequentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para:

a)

ANULAR
a sentença recorrida;

b)

DETERMINAR
a regularização do polo passivo,
substituindo-se
ILDO ANTONIO KLEIN pelo
ESPÓLIO DE ILDO ANTONIO KLEIN
, representado por sua inventariante
NILZALETE ANTUNES DA SILVA KLEIN
, brasileira, viúva, CPF nº 241.013.891-87, residente na Rua 17, Lote Residencial Altos do Coxipó II, Quadra 16, Lote 22, Cuiabá/MT, CEP 78.088-472;

c)

DETERMINAR
o prosseguimento da execução, devendo ser
expedido mandado de citação
da inventariante do espólio,
ressalvando-se
expressamente que:

·

A responsabilidade patrimonial limita-se
às forças da herança
(art. 1.997, CC);

·

Cada herdeiro responderá
proporcionalmente
à sua quota hereditária;

·

Incumbe aos sucessores a
prova do excesso
quando alegado;

·

Aplicam-se as
regras de impenhorabilidade
previstas no art. 833 do CPC;

d)

CONDENAR
o apelado ao pagamento das
custas recursais
, observada eventual gratuidade judiciária;

e)

DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para
prosseguimento
da execução.

Custas e despesas processuais
pelo apelado, observada eventual gratuidade.
Sem condenação
em honorários advocatícios por se tratar de questão de ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025